Tribunal: TJES
Processo: 5000857-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000857-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TULIO ROMANO TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Deixou claras o Relator as razões pelas quais mantinha a sentença que julgou improcedente os pedidos inicial, não constando do julgado as omissões alegadas, bastando a mera leitura do acórdão a se perceber que foram expressamente versados no voto condutor os temas ditos omissos, a revelar a mera insatisfação do Embargante com o resultado que lhe foi desfavorável em 1º e em 2º grau de jurisdição.

II - As razões vertidas pelo Embargante voltam-se, a toda evidência, à reapreciação da matéria, em clara insatisfação com o resultado do julgamento em seu desfavor.

III - Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000857-84.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: TULIO ROMANO TEIXEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

TULIO ROMANO TEIXEIRA
maneja embargos declaratórios face ao acórdão de Relatoria do Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento ao seu apelo, em ação ordinária movida face ao
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
visando o Autor-Embargante o reconhecimento de ilegalidade em sua contraindicação em exame psicológico vertido em concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar (edital 001/2022).

Segundo o Embargante, há vício de omissão no acórdão que teria deixado de se manifestar sobre a alegada eliminação baseada em critérios subjetivos do Edital, bem como, quanto a tese de violação ao princípio da publicidade, bem ainda, quanto a tese de irregularidades na análise do recurso administrativo interposto pelo Embargante.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargantes.

No caso dos autos o Relator deixou muito claras as razões pelas quais mantinha a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que pretendia o ora Embargante ver anulada a decisão que o contraindicou no exame psicológico, por não se enquadrar no perfil para o cargo almejado no certame, dizendo que os critérios de realização desta etapa seriam dotados de subjetivismo e seriam carentes de critérios científicos.

Contudo, como deixou claro o Relator, em casos que tais, “
A Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.
”

E mais, demostrou o Relator que os critérios para a avaliação psicológica estavam previstos no Edital, conforme cláusulas 21.21, 21.13 e 21,14, destacando que em concursos/avaliações como da espécie, não há que se falar em subjetivismo no exame psicossomático, mas em um necessário e adequado grau de objetividade para assegurar a idoneidade da avaliação, de modo a obstar que os candidatos possam antever integralmente os objetos dessa etapa do certame, trazendo à baila julgados a retratar o entendimento já consagrado desta Corte sobre a matéria.

Cuidou, ainda, o Relator, em destacar as razões e fundamentos da contraindicação do Autor-Embargante, a asseverar a inexistência de mácula do laudo respectivo.

Ademais, ao contrário do que afirma o Embargante, houve expressa manifestação do Relator sobre a inexistência de ofensa ao disposto na Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, bastando a leitura do julgado a ver que dedicou-se o julgador à matéria, no que dispenso a réplica de seus argumentos, não havendo que se falar em omissão.

O mesmo se diga em relação à alegada omissão quanto ao princípio da publicidade, também expressamente versado no voto condutor do acórdão, a revelar a mera insatisfação do Embargante com o resultado que lhe foi desfavorável em 1º e em 2º grau de jurisdição.

Como já firmou o colendo STJ,

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Resta clara a análise dos temas ditos omissos pelo Embargante, não havendo, em absoluto, que se falar em vício de omissão, sendo manifesto, frise-se, o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a contento da Parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Tal realidade revela insubsistente a alegação de omissão, restando, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se prestam à reanálise de matérias e provas à luz do que entende correto o Embargante.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, conheço e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
aos aclaradores.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para
negar
provimento ao recurso.